Tribunal: TJDFT
Processo: 0731996-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731996-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELA GOMES ACIOLI CESAR, DANIEL GOMES ACIOLI CESAR, ESPOLIO DE KATIA DE ALMEIDA GOMES CESAR REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA GOMES ACIOLI CESAR APELADO: TATIANA ACIOLI CAMARGO CESAR, DANIEL GOMES ACIOLI CESAR, ESPOLIO DE KATIA DE ALMEIDA GOMES CESAR, GABRIELA GOMES ACIOLI CESAR REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA GOMES ACIOLI CESAR D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo segundo Réu, Daniel Gomes Acioli Cesar, em face da r. sentença (ID 45926793) que, nos autos da Ação de arbitramento de aluguel c/c cobrança de valores movida por Tatiana Acioli Camargo Cesar, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os réus “a pagarem, solidariamente à Autora o valor mensal de R$ 2.819,70 (dois mil oitocentos e dezenove reais e setenta centavos), devido desde a citação, até que os imóveis restem alienados, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% mês, a partir da citação”. O Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 45926796). No despacho de ID 46255516, determinei ao Recorrente que, no prazo de 5 (cinco) dias, carreasse aos autos, ao menos, documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse o cumprimento da determinação (ID 46635879). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência do Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Repise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Apelante quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, deve o Apelante, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator